Tribunal: TJDFT
Processo: 0741567-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741567-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIENAIDE DE ALMEIDA LIMA D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (id 53035656) do agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (Código de Processo Civil, art. 998). Publique-se. Após, certificado o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo originário e arquivem-se os autos deste recurso. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator